Tribunal: TJMT
Processo: 1005653-17.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Visto.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado por MARLON RICARDO LIMA CHAVES, com o fito de obter a revogação da prisão preventiva de NADIR NESQUE.
Para tanto, aduz o impetrante, em síntese, que não subsiste qualquer razão para a segregação cautelar, mormente por se tratar de fato ocorrido em 1998 e com denúncia apresentada em 2003.
Assevera que não há razão para a manutenção da prisão preventiva, a qual foi ilegalmente decretada de ofício, em contraposição à manifestação do Ministério Público, que em outra oportunidade já havia postulado a suspensão e reconhecimento da prescrição do crime.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
A impetração de habeas corpus, como cediço, pressupõe situação jurídica excepcional e urgente.
Assim, em que pese o encarceramento cautelar revele o perigo da demora, não há fundamento jurídico que milite em favor da Paciente.
É que, do ponto de vista da ordem pública e da aplicação da lei penal, a manutenção da prisão da paciente não parece de todo sem sentido, isso porque, consoante se infere das próprias razões da presente medida judicial, a Paciente se encontra detida na Delegacia da Polícia Federal, na cidade de Guarulhos-SP, tendo sido abordada por Agentes no momento em que realizaria o embarque para a Bélgica.
Nesse particular, a imediata ordem de soltura praticamente esvaziaria a persecução penal, que busca elucidar os fatos delituosos atribuídos à Paciente, no caso, o cometimento do crime de estelionato em associação com outros indivíduos.
Nesse sentido, orienta o Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A validade da decretação da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.
2. A prisão foi decretada em decorrência da necessidade de garantir a aplicação da lei penal e a instrução criminal, uma vez que, segundo consta dos elementos informativos dos autos, o ora paciente empreendeu fuga após a prática do crime, permanecendo foragido até o momento, e porque "reiteradas são as práticas desta espécie de delito pelo acusado, como denota-se de todo o processado", circunstâncias que justificam a necessidade de segregação cautelar.
3. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública.
5. A alegação de que "nunca houve uma tentativa válida de citação antes da precipitada expedição do edital de citação" não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, o que impede o enfrentamento do tema por esta Corte sob pena de indevida supressão de instância.
6. Ordem conhecida em parte e, nessa extensão, denegada.
(HC 500.528/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019)
Dessa feita, se mostra necessária a manutenção da prisão preventiva, de maneira a garantir a aplicação da lei penal.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO a liminar pleiteada.
Publique-se e intimem-se.
Notifique-se a autoridade coatora para que preste informações no prazo de 5 (cinco) dias.
Após, dê-se vista dos Autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.